Tribunal: STF
Processo: AI 797718
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. Telefonia. Contrato de participação financeira. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, conforme pacífica jurisprudência desta Corte sobre casos similares.



    2. O tema referente ao valor patrimonial das ações nos contratos de participação financeira dos serviços de telefonia, quer a discussão se refira à emissão de ações, quer à devolução do valor investido em razão de sua não emissão, é de natureza infraconstitucional. Ausente, assim, a repercussão geral da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.